Tribunal: STF
Processo: HC 50330
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. NÃO PODE
SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO FEITA MEDIANTE "HABEAS CORPUS", COMO
EXPRESSA O ART. 10, DO ATO INSTITUCIONAL N.5, DE 1968, RAZÃO PELA
QUAL O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO DE SEU PEDIDO.